Tribunal: TJDFT
Processo: 0735547-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. Substituição ou suspensão da pena. Maus antecedentes. Não cabimento. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4o, inc. IV, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, negando-lhe a substituição e a suspensão da pena.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se o cabimento da substituição ou da suspensão da pena para o réu portador de maus antecedentes.
III. Razões de decidir.
3. O fato de o réu ostentar condenação pretérita por crime contra o patrimônio e ter sido novamente condenado pela prática de crime de mesma espécie evidencia que a substituição ou a suspensão da pena não seriam medidas suficientes para o cumprimento das funções retributiva, preventiva e ressocializadora.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44 e art. 77.